Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
D E S P A C H O Retornam os autos da Presidência com o comando de rejulgamento em razão do decidido no RE 560.90 (Tema 22) 65701367), a teor do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, objetivamente, no prazo comum de 10 (dez), quanto ao despacho de ID 71823010. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora